Tribunal: TJMT
Processo: 0007579-13.2011.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007579-13.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO – MEDIÇÃO REALIZADA – PERÍCIA JUDICIAL TÉCNICA CONCLUSIVA – SERVIÇO PRESTADO E SEM IRREGULARIDADE - QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NO PROCESSO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – DEVER DE QUITAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

2.No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, M.M Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos da Ação de Anulatória de Ato Administrativo e Cobrança n. 0007579-13.2011.8.11.0040, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta “
a pretensão da Apelante ao ajuizar a presente ação pretendia não apenas a nulidade do Processo Administrativo para fins de retomar a prestação do serviço, mas também obrigar o Município a pagar pelos serviços finalizados
”.

Assevera que “tanta pela análise documental das fls. 306 xx 380, bem como pela própria conclusão do Laudo Pericial, é certo que o Município-Apelado recebeu a parcela da obra referente à pavimentação executada pela Apelante, e a não pagou, motivo pelo qual requer a reforma da Sentença para condenar o Município ao pagamento do serviço prestado e não discutido nos autos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, para obrigar o Município-Apelado a pagar pela terceira medição da obra em questão.

Contrarrazões no id. 100835981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 112387976 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, M.M Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos da Ação de Anulatória de Ato Administrativo e Cobrança n. 0007579-13.2011.8.11.0040, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ajuizou

Ação de Anulatória de Ato Administrativo e Cobrança n. 0007579-13.2011.8.11.0040 em face do Estado de Mato Grosso, objetivando anular a decisão de 18.10.2011, no PADM no 02/2011 e receber os valores relativos à terceira medição da obra.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial com os seguintes fundamentos:

De início, cumpre destacar que as irregularidades na execução das obras de drenagem e pavimentação da Rua Iguaçu fazem parte da terceira etapa das obras, diferentemente do alegado pela empresa autora que afirma tratar-se da quarta etapa.

Igualmente não há que se falar em ausência de análise dos argumentos articulados pela autora no âmbito do processo administrativo, pois, conforme da decisão de fls. 378/382, os argumentos articulados na defesa administrativa da autora foram examinados pela Comissão Especial.

De outro lado, o Laudo Pericial de fls. 958/993 revelou de forma segura que a existência das irregularidades apontadas pelo requerido no processo administrativo (meio-fio e sarjeta com concreto com material (concreto) abaixo daquele previsto no projeto; falta de ancoragem; boca-de-lobo sem capacidade de escoamento de água e desconformidade na geometria do meio-fio) decorreram unicamente de erro por parte da autora na execução das obras, porquanto, em desacordo com o projeto elaborado pelo município de Sorriso.

Do proêmio, o senhor perito informou que foi feita uma visita ao local das obras, na qual somente o requerido participou mediante seu representante, fazendo-se ausente a autora e/ou de seu representante, embora devidamente ciente da data e horário da visita.

Explanou ainda de forma prefacial no Laudo Pericial acerca do objeto e objetivo da perícia judicial, pontuando, nesse sentido, a finalidade precípua da perícia que é de trazer todas as informações sobre o evento, suas características construtivas, os danos e análise da causa do objeto periciado, assim como uma preliminar da síntese dos fatos envolvendo a execução das obras de drenagem e pavimentação da Rua Iguaçu (fls. 961/962).

Avançando ao objeto periciado, o expert abordou as características básicas da obra em questão, oportunidade em que esclareceu a existência de três etapas:

a)

implantação de dispositivos de captação e condução das águas pluviais através de tubos de concreto, até o ponto mais extremo de deságue;

b) implantação de dispositivos de drenagem urbana (meio-fio e sarjeta de concreto) para o escoamento superficial das águas pluviais ate o ponto mais extremo do deságue e,

c) Implantação de pavimentação asfáltica da via urbana, com as seguintes características: pista simples de tráfego com largura de 9,00m; duas faixas para o fluxo de carros e uma faixa para estacionamento de veículos e, tipo de pavimento utilizado: TSD (tratamento superficial duplo).

Em relação aos elementos do projeto, em particular das características geométricas, apontou tratar-se de região plana/ondulada, via com largura total de 15,00m e pista de rolamento de 9,00m, declividade transversal em tangentes de 3% e superelevação máxima de 8%.

A seguir, discorreu sobre os tipos de materiais que seriam utilizados na terraplanagem da obra e a forma de medição, assim como o período de estrutura da pavimentação, no caso, 5 (cinco) anos e o objetivo da implantação das obras de drenagem no sentido de captar e conduzir adequadamente às águas superficiais e profundas de modo a preservar a estrutura da via, bem como possibilitar sua operação durante a incidência de precipitações mais intensas.

Explicou que em virtude da natureza da localidade e das declividades longitudinais, priorizou-se o escoamento em galerias subterrâneas e de seção fechada, no intuito de minimizar problemas com a segurança e saúde da população, além de buscar a menor declividade possível para o fim de evitar assoreamento e obstrução, além de propiciar maior facilidade nos trabalhos de inspeção e limpeza.

Esclareceu que o projeto de drenagem de águas pluviais foi elaborado com base nos estudos topográficos e hidrográficos, revelando ainda a finalidade de cada compartimento das obras, quais sejam: boca de lobo, caixa de passagem, poços de visita e bueiros.

Especificamente em relação aos estudos topográficos, geométricos, hidrográficos, geométricos e projeto de sinalização de obra, não apontou o senhor perito qualquer irregularidade em seus projetos, portanto, nestes pontos, não verifico quaisquer irregularidades no Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana, elaborado pelo município de Sorriso.

Quanto às irregularidades na execução das obras por parte da empresa contratada, respondeu o expert ao quesito n° 3 formulado pelo requerido, verbis:

“(...)

3. De análise das fotografias acostadas ao Relatório de Não Conformidade de Serviços, de fls. 777/779 e as condições de infraestrutura verificadas na Rua Nova Iguaçu, é possível, no estágio atual, se verificar irregularidades? Quais? É possível se constatar a existência de reparos posteriores feitos pela administração municipal? Quais?

Resposta: Em análise criteriosa e entrevista com a Engenheira Cristiane, devido a alguns problemas no sistema de drenagem, todos os trabalhos feitos pela Engecenter foram perdidos e refeitos por nova empresa. A existência de reparos não é possível de verificar.”

Acerca das obras no tocante à rede de drenagem (subterrânea), conforme quesito formulado pela parte autora de n° 3, respondeu o senhor perito que foram todas executadas dentro do projeto padrão, no entanto, que tal serviço foi devidamente pago nas duas primeiras medições, portanto, sem qualquer relação com a terceira medição e ora debatida nos autos.

Logo, superada qualquer discussão quanto à execução e pagamento por parte do requerido das obras referentes à drenagem subterrânea da Rua Iguaçu, objeto dos quesitos da autora de n°s 4 a 9.

Adentrando ao tema central discutido nestes autos, qual seja, a existência ou não de irregularidades na execução das obras em relação ao meio-fio, sarjeta e boca de lobo da Rua Iguaçu, o senhor perito apontou nas respostas aos quesitos formulados pela empresa autora de n°s 17, 19 e 28 a presença dos vícios apontados pelo município no Relatório de Não Conformidades, verbis:

"17. As patologias indicadas pela contratante são pontuais ou difusas? Onde essas patologias estão localizadas na Rua Iguaçu?

Resposta: As patologias apresentadas no relatório de não conformidade visto na página 423 deste processo, são:

Meio fio e sarjeta com seções menores do que o projeto

Concreto do meio fio e sarjeta com resistência abaixo do previsto em projeto

Falta de ancoragem no meio fio

Boca de lobo sem capacidade de escoamento prejudicando a capa asfáltica

Falta de conformidade na geometria do meio fio

Conforme vimos acima, o relatório mostra patologias diversas no meio fio.

(...)

19. Foi realizado orientações por parte da contratante acerca da execução do serviço de meio fio e sarjeta? O meio fio e sarjeta foram executados conforme essas especificações?

Resposta: As orientações sobre a execução estão contidas no memorial descritivo e projeto. Em vistoria in loco, não foi possível aferir se o meio e sarjeta foram ou não construídos em conformidade com as orientações pois a obra vista foi refeita por outra empresa após a rescisão do contrato com a Engecenter.

(...)

28. O valor que a contratante deixou de pagar refere-se a que serviço?

Resposta: Segundo Relatório de Não Conformidades, feita pela fiscalização da Prefeitura de Sorriso, os itens aferidos com baixa qualidade são basicamente o meio feio e sarjeta.

Porém na planilha da terceira medição apresentada pela empresa Engecenter à Prefeitura de Sorriso não constam itens sobre meio fio e sarjeta.

A planilha orçamentária da terceira medição apresentada abaixa, solicita o pagamento apenas de itens relacionados à paviamentação (item 3 da planilha em destaque).

Em resumo, a empresa Engecenter não apresentou nesta terceira mediação os itens relacionados às obras complementares (item 04 da planilha), ou seja, apenas itens que não constavam no Relatório de Não Conformidades.

(...)"

Ao término, concluiu o senhor perito:

“(...) Após realizarmos inspeção visual no local, fotos cedidas pelas partes, foros do Geobras, projetos e memoriais descritivos, constamos indícios de vícios construtivos no sistema de drenagem superficial no que tangue o meio fio e sarjeta por parte da empresa Engecenter.

Conforme relatado nos quesitos, podemos verificar vícios como falta de ancoragem do meio fio, falta de reaterro, meio fio e sarjeta com seções menores do que as projetadas, falta de conformidade na geometria e boca de lobo com baixa capacidade de escoamento de água (...).

Sendo assim, podemos afirmara que o desempenho do sistema de drenagem superficial teve comprometimento em muitos trechos da Rua Iguaçu, ou seja, é falha na execução por parte da empresa Engecenter.

(...)

Dessa forma este signatário entende que a associação de fatores registrados e expostos acima, culminou em erros de projeto e dimensionamento do sistema de drenagem subterrâneo (Prefeitura de Sorriso) e vícios construtivos do sistema de drenagem superficial (Engecenter) e que o colapso da pavimentação em trechos parciais da via urbana teve mais influência pela falha projetual e a ocorrência de pequenos desmoronamentos será evitável ao longo da vida útil desta via urbana em períodos de fortes chuvas.

(...)”

Assim, concluo que o Laudo Pericial aponta de forma categórica a existência de vícios construtivos (irregularidades) na execução do projeto por parte da empresa contratada no tocante ao sistema de drenagem superficial, in casu, compreendido na construção do meio-fio, sarjeta e boca de lobo da Rua Iguaçu.

De outro lado, a prova oral produzida nos autos não foi igualmente suficiente para afastar as irregularidades praticadas pela empresa contratada na execução das obras e objeto do Contrato de Prestação de Serviço e Execução n° 188/2009 (mídia digital de fl. 1.010).

Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo administrativo n° 002/2011 que resultou na rescisão do Contrato de Prestação de Serviço e Execução n° 188/2009, decorrente do processo licitatório n° 004/2008, modalidade Tomada de Preço, no qual a parte autora consagrou-se vencedora.

Não cumpridas as cláusulas do contrato pela empresa contratada, na qual reconhece sobre o contrato a aplicação do art. 77, da Lei n° 8.666/93, nos termos da Cláusula Oitiva, item 8.1, alínea d e item 8.2, bem como na forma do inciso I, do art. 78 c/c o inciso I, do art. 79, ambos da Lei de Licitações, a rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública se mostrou medida adequada e imperiosa na espécie, verbis:

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a respeito do pagamento da 3a Medição da Licitação Tomada de Preço no 04/2008 – Processo 085/2008.

Ressalta-se que, embora um dos pedidos elencados na exordial é a anulação da decisão proferida 18.10.2011, no PADM no 02/2011, que rescindiu o contrato de firmado, é certo que no recurso de apelação a parte apelante restringiu o pedido recursal ao pagamento da 3a Medição da Licitação Tomada de Preço no 04/2008.

Com efeito, a rescisão do contrato, conforme bem explanado na sentença, se mostra adequado uma vez houve irregularidade na finalização da obra, o que é devidamente amparado pelo contrato e pela Lei no 8.666/93.

No entanto, o fato de ter ocorrido a rescisão não afasta o direito da parte apelante de receber pelos serviços devidamente prestados, de acordo com o projeto e sem nenhuma irregularidade.

No caso, a parte apelante requer o pagamento da 3a Medição da Licitação Tomada de Preço no 04/2008, arguindo que o serviço foi prestado, de boa qualidade, e conforme o contratado.

No decorrer da demanda, foi designada perícia judicial – id. 100835973, pág. 192/237 - para averiguar a irregularidade apontadas e constatar se o serviço da 3a medição foi prestado, na qual foi reconhecido a má prestação apenas na execução do meio fio e sarjeta, como se vê:

“3. A rede foi executada conforme projeto especificado na licitação?

Resposta: Em momento algum a fiscalização da Prefeitura de Sorriso apresentou notificações acerca da execução da rede de drenagem. Todas as notificações
de falha na execução foram direcionadas para os trabalhos de “meio fio e sarjeta”
.

28. O valor que a contratante deixou de pagar refere-se a que serviço?

Resposta: Segundo o Relatório de Não Conformidades, feita pela fiscalização da Prefeitura de Sorriso,
os itens aferidos com baixa qualidade são basicamente o meio fio e sarjeta
.”

Por sua vez, ficou demonstrado que a 3a medição cobrada não tem qualquer elo com as irregularidades apontadas, sendo executada de forma correta e adequada,
in verbis
:

“27. Os serviços medidos estavam superiores aos valores referentes às medições?

Resposta: Se compararmos todas as medições feitas com as imagens acima, podemos afirmar que a obra possui um avanço superior aos que constam nas planilhas de medição para pagamentos.

28. O valor que a contratante deixou de pagar refere-se a que serviço?

Resposta: Segundo o Relatório de Não Conformidades, feita pela fiscalização da Prefeitura de Sorriso,
os itens aferidos com baixa qualidade são basicamente o meio fio e sarjeta
.

Porém na planilha da terceira medição apresentada pela empresa Engecenter à Prefeitura de Sorriso não constam itens sobre meio fio e sarjeta
.

A Planilha orçamentária da terceira medição apresentada abaixo, solicita o pagamento apenas de itens relacionados à pavimentação (item 3 da planilha em destaque).

Em resumo, a empresa Engecenter não apresentou nesta terceira medição os itens relacionados às obras complementares (item04 da planilha), ou seja, apenas itens que não constavam no Relatório de Não Conformidades.

(...)

No que se refere as finanças, podemos resumir os fatos conforme a planilha orçamentária utilizada para as medições:

Item 01: concluído com êxito

Item 02: concluído com êxito

Item 3: concluído com êxito

Item 4: concluído com vícios construtivos graves

Item 05: concluído com êxito”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que o serviço cobrado não se trata da irregularidade apontadas, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para esclarecer as controvérsias apontadas pelas partes.

Importante ressaltar que não desconheço a irregularidade apontadas pelo Município, mas a controvérsia se restringe ao pagamento da 3o medição e, quanto a ela, não há óbice para seu pagamento, uma vez que o serviço foi prestado e estava de acordo com o contratado.

Portanto, diante da execução do serviço e em face de ausência de irregularidade na qualidade do serviço prestado em relação a 3a medição, não há motivos para o Município não realizar o pagamento desta, sob pena de gerar ilícito da administração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2o da Lei n. 10.192/01.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para

5% do valor da condenação, por força do III § § 3o e 11 do art. 85 do CPC/15.

(N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos materiais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 210.797,04 (duzentos e dez mil, setecentos e noventa e sete reais, quatro centavos), devendo ser observado os temas n. 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021; com o termo inicial dos juros a partir da citação.

Por conseguinte, converto o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, incidindo sobre o proveito econômico da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024